Tribunal: STJ
Processo: 0013631-22.2014.8.13.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608175 -
MG (2024/0115955-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO
: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG086739
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ROSEMARY
PEREIRA
DA
SILVA
GONCALVES
-
MG057850N
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema 197 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
se discute a aplicação de multa pela oposição de
embargos de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA47741310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 7026136e-77c7-4391-87a8-f3f80dc6caed

partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração
tidos por protelatórios.
3.4. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
21/05/2025
27/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47741310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 30/05/2025 11:59:58
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 7026136e-77c7-4391-87a8-f3f80dc6caed

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2608175 -
MG (2024/0115955-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO
: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG086739
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ROSEMARY PEREIRA DA SILVA GONCALVES - MG057850N
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema 197 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema 197 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
se discute a aplicação de multa pela oposição de
embargos de declaração julgados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 197 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa à aplicação de
multa em julgamento de embargos de declaração
tidos por protelatórios.
3.4. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 421):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. MULTA EM RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO.
MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega, quanto ao Tema n. 339 do STF, que não se
verifica ter havido a correta análise das razões recursais, o que configurou
insuficiente prestação jurisdicional, notadamente no que se refere à alegação de
novação.
Tece considerações acerca da exigibilidade do crédito executado.
Assevera que o intuito protelatório não pode ser presumido e que o
uso dos recursos previstos em lei não caracteriza má-fé, o que afastaria a
incidência do Tema n. 197 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas as contrarrazões (fl. 441-448).
É o relatório.
VOTO
Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões
2.
judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a
seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 354-356):
A decisão agravada conheceu do agravo, para conhecer em
parte do recurso especial interposto pela parte agravante e,
nessa extensão, negou-lhe provimento, com base nas seguintes
razões: i) ausência de negativa de prestação jurisdicional e ii)
Súmula 7/STJ.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo
interno, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento
novo capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada.
Inicialmente, constata-se que os arts. 11, 489 e 1.022 do CPC
/15 realmente não foram violados, porquanto o acórdão recorrido
não contém omissão, contradição ou obscuridade.
A parte agravante alega que a negativa de prestação
jurisdicional advém do não pronunciamento acerca de que não
há como fugir à conclusão de que a última confissão de dívida
alcançou todos os débitos eventualmente não quitados quando
de sua celebração.
O Tribunal de origem, por sua vez, consignou fundamentada e
expressamente acerca da novação operada apenas para um
das dívidas do agravante, senão, veja-se:
"Contudo, em que pese o profundo respeito á Magistrada
de origem, ao contrário do afirmado na sentença, não há,
nos autos, comprovação de que o segundo contrato
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

executado - no valor histórico de R$ 37.043,72, firmado em
, com vencimento em
-, também
04/01/2011
27/08/2012
tenha sido objeto de novação. A escritura pública
referenciada na sentença, juntada pelo embargante à fl.37
/38, ao tratar da origem da dívida, dispõe que se refere a
"Escritura Pública de Composição e Confissão de Dívida,
lavrada em
no valor de R$ 108.357,45, com
03/09/2007
vencimento para
". Disso, depreende-se que,
27/08/2010
embora referido documento, assim como os dois que
constituem objeto da execução, também seja repactuação
da primeira dívida maior, de valor histórico de R$
108.35745, refere-se a outra parcela da dívida, vencida em
, e não em
, como os dois primeiros.
27/08/2010
27/08/2009
Reforça essa conclusão a análise da cópia da matrícula do
imóvel de fl.40, que delimita que a forma de pagamento da
dívida objeto da Escritura Pública de Composição e
Confissão de Dívida, em três parcelas anuais de R$
36.119,15, o que totaliza R$ 108.357,45, a primeira com
vencimento em
e a última com vencimento em
27/08/2008
". Deste modo, verifica-se que os contratos que
27/08/2010
instruem a execução se referem a segunda parcela,
vencida em
, e o que instrui os embargos é
27/08/2009
relativo a terceira parcela, vencida em
. Assim,
27/08/2010
reconhecida a formalização de novação em relação a
dívida objeto de apenas um dos títulos executados, afasta-
se a exigibilidade da obrigação, sendo nula em parte a
execução (art. 803, 1, CPC)". (e-STJ fl. 209/210)
Ademais, em sede de resposta aos aclaratórios, consignou o
seguinte:
"A circunstância de ser a praxe comercial em um ou
outro não sentido não exonera a parte do seu ônus
probatório quanto a inexigibilidade da obrigação, a que não
se desincumbiu satisfatoriamente, conforme reconhecido
no julgamento". (e-STJ fl. 249)
Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos
os temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a
partir da conjuntura então cristalizada, a decisão que lhe
pareceu mais coerente.
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a
matéria posta a desate, tratou da questão referente à novação
parcial das dívidas, sob viés diverso daquele pretendido por
RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO, fato que não dá
ensejo à oposição de embargos de declaração. A propósito,
confira-se: AgInt nos EDcl no AREsp 1.094.857/SC, 3a Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 1.089.677/AM, 4a Turma,
02/02/2018
DJe de
.
16/02/2018
Por fim, observa-se que parte agravante, na origem, se utilizou
dos embargos de declaração com efeitos meramente
infringenciais, uma vez que suas alegações consubstanciam o
mero descontentamento com o resultado do julgamento. Por
essa razão, não se verifica, na hipótese, a pretensa ofensa dos
arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/15, devendo ser mantida a
aplicação da Súmula 568/STJ.
Acerca da alegação de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, no
que se refere à alegação de novação de todas as dívidas que a
parte possui em relação ao banco agravado, tem-se que o
Tribunal de origem assim se manifestou que embora o
documento, assim como os dois que constituem objeto da
execução, também seja repactuação da primeira dívida maior,
de valor histórico de R$ 108.35745, refere-se a outra parcela da
dívida, vencida em
, e não em
, como os
27/08/2010
27/08/2009
dois primeiros (e-STJ fl. 209) conforme trecho do acórdão já
transcrito acima.
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o
Tribunal de origem, ao apreciar a questão, baseou-se no
conjunto fático-probatório dos autos, pelo que, rever aquele
entendimento é vedado em recurso especial, mantendo-se a
incidência da Súmula 7 do STJ, na espécie.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Referido acórdão foi ainda integrado pelo julgamento em sede de
embargos de declaração, que assim aplicou a multa em razão do caráter
protelatório dos embargos (fls. 383-386):
Nos termos do art. 1.022 do CPC/15, somente é cabível o
recurso de embargos de declaração nas hipóteses em que haja,
no julgado impugnado, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
Na presente hipótese, não foi observado quaisquer um dos
vícios ensejadores da oposição dos aclaratórios, em particular, a
existência de omissão no julgado a ensejar a alteração no
acórdão embargado, mas mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão embargado.
Isso porque, as suposta omissões e contradições defendidas
pela parte embargante, não existem na presente hipótese, pois o
acórdão recorrido foi cristalino em demonstrar as razões que
determinaram o resultado do julgamento colegiado.
Acerca da alegada novação, restou claramente consignado
no acórdão embargado que o seguinte:
[...]
Nesse contexto, o que se verifica é a nítida pretensão da parte
embargante de se valer dos embargos de declaração para
rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça os seu
entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão
não torna cabível o recurso de embargos de declaração, que
servem ao aprimoramento do julgado, mas não à sua
modificação, apenas excepcionalmente admitida.
Das razões dos presentes embargos, extraem-se idênticas
insurgências já expressamente rechaçadas pela decisão e pelo
acórdão que julgou o agravo interno da parte, denotando-se o
caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.
Desse modo, considerando que o presente recurso não reúne os
pressupostos específicos para o seu acolhimento, nos termos do
art.
1.022
do
CPC/2015
e,
considerando
o
caráter
manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
condeno a parte embargante a pagar à embargada multa de
0,5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026,
§2o, do CPC/2015.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no
agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial,
com aplicação de multa.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
S
3. egundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema n. 197),
"não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa em
julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se restringe
ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator Ministro Cézar Peluso, Plenário
Virtual, DJe de
).
18/12/2009
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA
AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339).
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS (TEMA 197).
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022
Dessa forma, tendo a alegada violação constitucional ocorrido em
decorrência da aplicação de multa processual pela interposição de recurso
inadmissível ou protelatório, como no caso dos autos, não há repercussão geral.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47567494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 20/05/2025 00:52:00
Código de Controle do Documento: d361d80e-d8ed-4a45-8025-4ee0d5a63dcd

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.608.175 / MG
Número Registro: 2024/0115955-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136312220148130086 10086140013631004
Sessão Virtual de
a
21/05/2025
27/05/2025
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO
: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG086739
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ROSEMARY PEREIRA DA SILVA GONCALVES - MG057850N
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUTILIO EUGENIO CAVALCANTI FILHO
ADVOGADO
: JULIO FIRMINO DA ROCHA FILHO - MG096648
AGRAVADO
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG086739
PAULO CÉSAR GOMES ALBUQUERQUE - DF036165
ROSEMARY PEREIRA DA SILVA GONCALVES - MG057850N
TERMO
Documento eletrônico VDA47726474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: faa6a766-0ac3-42cc-9730-9db500d0c99b

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/05/2025
27/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47726474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2025 00:26:53
Código de Controle do Documento: faa6a766-0ac3-42cc-9730-9db500d0c99b